Tribunal: TJMT
Processo: 1030252-96.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030252-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WLADEMIR DO PRADO ZADOLINNY - CPF: 000.198.351-24 (APELADO), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURIDICA (FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS) NÃO DESCONSTITUIDA – ILICITUDE DA ANOTAÇÃO DE GRAVAME E DE MULTAS NO NOME DO AUTOR COMPROVADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS MANTIDOS – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – MANTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não desconstituída a fraude praticada por terceiros, mediante o indevido uso do nome do autor em contrato de financiamento de veículo, indevida também se tornam as anotações de gravame e de multas no nome do autor daquele que não participou da relação jurídica viciada.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030252-96.2019.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WLADEMIR DO PRADO ZADOLINNY

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
.

AÇÃO:

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
nº
1030252-96.2019.811.0041, proposta por
Wlademir do Prado Zadolinny

em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (3ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a instituição requerida, aqui apelante, na obrigação de providenciar a retirada do nome do autor apelado no banco de dados do Detran-MG, assim como da comunicação de venda e das infrações oriundas do veículo Ford Ecosport, placa KPW7625, chassi 9BFZ855P5E8930401, Renavam 995424101.

Condenou
, ainda, a requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 6.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento e também
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em síntese, defende descabimento da obrigação de fazer e impossibilidade do cumprimento, bem assim da impossibilidade de aplicação de multa e ausência de danos morais.

Após discorrer sobre sua posição de mero agente financeiro, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação proposta contra si.

Contrarrazões no id. 75392022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
i
nterposta pela requerida
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
.

AÇÃO:

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº
1030252-96.2019.811.0041, proposta por
Wlademir do Prado Zadolinny

em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (3ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a instituição requerida, aqui apelante, na obrigação de providenciar a retirada do nome do autor apelado no banco de dados do Detran-MG, assim como da comunicação de venda e das infrações oriundas do veículo Ford Ecosport, placa KPW7625, chassi 9BFZ855P5E8930401, Renavam 995424101.

Condenou
, ainda, a requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 6.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento e também
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a inexistência de ilícito contratual e dos danos morais sustentados pela requerida
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
aqui apelante, bem assim para julgar improcedente a Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
proposta por
Wlademir do Prado Zadolinny
.

Cuida-se, na origem, de
Ação

de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
proposta por
Wlademir do Prado Zadolinny
em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, aqui apelante, em que o autor alegou ter recebido,
em fevereiro de 2018, uma ligação da requerida, aqui apelante, em que foi cobrado pelo pagamento do financiamento do veículo Ford Ecosport 2014/2014, placa KPW7625, bem assim que por desconhecer tal financiamento, entrou em contato com a requerida, momento em que tomou conhecido de que se tratava de uma fraude feita em seu nome em 17/12/2017.

Afirmou que, administrativamente, a requerida reconheceu a fraude e cancelou o contrato em 2018. Todavia, ao procurar o Detran MT para renovação da CNH, foi informado dos autos de infração e pontuação que estavam recaindo em sua habilitação oriundo do veículo supramencionado. Constatou também
que o veículo objeto do financiamento fraudulento está emplacado no município de Olhos D’Agua –MG, com comunicação de venda junto ao DETRAN de Minas Gerais em seu nome.

Como não conseguiu resolver a questão pela via administrativa, foi que

propôs a presente ação.

A sentença impugnada

julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a instituição requerida, aqui apelante, na obrigação de providenciar a retirada do nome do autor apelado no banco de dados do Detran-MG, assim como da comunicação de venda e das infrações oriundas do veículo Ford Ecosport, placa KPW7625, chassi 9BFZ855P5E8930401, Renavam 995424101.

Condenou
, ainda, a requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 6.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento e também
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.

Condenou ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem
. A relação jurídica, representada pelo contrato de financiamento de veículo eventualmente firmado entre o autor e a requerida, aqui apelante, foi negada pelo autor e

desconstituída, inclusive, pelo reconhecimento da requerida apelante de tratar de fraude praticada por terceiros.

Aliás, é o que se verifica da resposta dada pela requerida, não desconstituída, ao pedido formulado pelo autor, aqui apelado, cujo teor se transcreve:

“
Boa tarde

Prezados, Conforme resposta da área a documentação que foi enviada dos contratos 20027756073 Foi analisada e foi constatado indício de irregularidade 21/02 e já foi feito os ajustes necessários a situação relativa ao contrato de Financiamento excluindo-o desta operação.
” (id. 75391950).

Aliás, a fraude foi verificada, inclusive pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 1011920-10.2019.811.0000 interposto pelo autor contra a decisão

que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela.

Veja o fragmento do referido v. acórdão, cujo voto condutor foi da relatoria do Des.
José Zuquim Nogueira
:

“
Compulsando os autos, denota-se que o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c Indenização, na qual pleiteia pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a desvinculação de seu nome junto ao DETRAN/MG, no gravame e comunicação de venda do veículo Ford Ecosport, modelo 14/14, Placa KPW7625.

No caso, o agravante foi vítima de estelionato, consistente no financiamento de um veículo automotor no seu nome sem sua autorização e conhecimento, sendo que, após contestação administrativa do contrato, o agente financeiro reconheceu a irregularidade e excluiu o seu nome da aludida operação bancária
.

Ocorre que consta uma comunicação de venda registrada junto ao DETRAN/MG ao agravante, pois estão sendo lançadas multas de trânsito em seu nome.

Todavia, o Juízo
a quo
indeferiu o referido pedido, ao fundamento de que não ficou demonstrada a probabilidade do direito invocado, ao levar em conta que em consulta realizada no Sistema RENAJUD, o veículo supracitado encontra-se em nome de Rafael da Silva Oliveira.”

E esta situação não foi desconstituída. Aliás, em sede de razões de Apelação a requerida admite a fraude praticada por terceiros. Veja o fragmento das razões deste apelo:

“
O apelante em momento algum praticou ato ilícito que viesse a prejudicar a apelada. A responsabilidade pela ocorrência dos fatos reclamados não é do apelante, mas sim de terceiro, que, celebrou o contrato de financiamento que ensejou o gravame no veículo da apelada.” (grifei).

Quanto a obrigação de retirada do gravame e, inclusive, das multas irregularmente lançadas em nome do autor, é mesmo da requerida, como foi reconhecido pela sentença e também pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 1011920-10.2019.811.0000, julgado em 16.10.2019:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE BAIXA NO GRAVAME NO DETRAN – FRAUDE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é da instituição financeira a responsabilidade por promover a exclusão do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo, quando comprovado que a respectiva contratação decorreu de fraude praticada por terceiro.”

Logo, com razão a sentença impugnada ao reconhecer a invalidade do negócio jurídico, sempre defendida pelo autor e, inclusive, admitida pela própria requerida apelante.

Veja o fragmento da sentença, no tocante ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da obrigação da requerida de providenciar a baixa, inclusive, das multas lançadas irregularmente no nome do autor apelado, cujos fundamentos comportam mantença:

“
É o breve relato.

Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito.

Pois bem. A priori, indefiro o pedido formulado pela Requerida para expedição de ofícios ao Detran-MG, conforme relatado. Isso porque, o pleito não faz parte da causa de pedir, mormente porque é incontroversa a fraude no contrato de financiamento
sub judice
, consistindo a demanda em averiguar de quem é a responsabilidade pela retirada dos apontamentos e restrições cadastrais em nome do Autor.

Como efeito, diante da responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, compelia à ela cercar-se de todos os cuidados para que a fraude não ocorresse, sendo de sua alçada desfazer a relação negocial fraudulenta com o retorno da situação ao
status quo
,

ou seja, incumbe à Requerida a desvinculação do nome do Autor de toda e qualquer obrigação relacionada ao contrato fraudado.

Logo, é de responsabilidade do Agente Financeiro diligenciar-se ao órgão responsável e solicitar a baixa nas pontuações da CNH do Autor e qualquer outro débito em relação ao veículo adquirido por meio de fraude.

Consoante relatado, embora já tenha havido a retira do gravame (ID . 27064091), o Autor continua recebendo multas, estando seu nome ainda vinculado na comunicação de venda perante o Detran-MG, conforme se vê no ID. 22127893.

Assim, merece guarida o pedido do Requerente para que a Instituição Financeira providencie a retirada do seu nome do banco de dados do Detran-MG, da comunicação de venda e das infrações oriundas do contrato referente ao veículo Ford Ecosport, placa KPW7625, chassi 9BFZ855P5E8930401, Renavam 995424101.

No que concerne ao dano moral, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, é evidente que a situação em tela ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, haja vista o gravame em nome do Autor que não havia sido cancelado, bem como as multas que ainda estão ocorrendo em seu nome com pontuação na CNH.

Dessa forma, inconteste se mostra o dever de indenizar o Requerente pela danos morais sofridos.

No que tange ao
quantum
, há que se frisar que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Em outras palavras, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo consumidor, ora Apelante.

Após essas ponderações, verificando as condições financeiras do Autor (qualificado como motorista) e da Instituição Financeira como um dos bancos mais lucrativos do país, infere-se que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional ao caso em apreço.

Cumpre ressaltar que, em havendo relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a instituição Requerida na obrigação de providenciar a retirada do nome do Autor no banco de dados do Detran-MG, assim como da comunicação de venda e das infrações oriundas do veículo Ford Ecosport, placa KPW7625, chassi 9BFZ855P5E8930401, Renavam 995424101,

Ainda, condeno a Requerida ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros a partir do evento danoso (Verbete Sumular 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Verbete Sumular 362 do STJ).

Por fim, condeno a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo do artigo 85, §§ 1.º e 2.º do CPC/2015.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.”

(grifo próprio).

Assim, verificado o ilícito gerador da obrigação imposta pela sentença, também resta demonstrada a existência dos danos morais, máxime por tratar de situação que impôs anotação negativa ao nome do autor.

O pedido de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

Quanto ao valor da compensação moral, arbitrada em R$6.000,00 revela condizente com a situação e não demonstra tratar de enriquecimento indevido.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo do e mantem-se a sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente a ação,
condenou a instituição requerida, aqui apelante, na obrigação de providenciar a retirada do nome do autor apelado no banco de dados do Detran-MG, assim como da comunicação de venda e das infrações oriundas do veículo Ford Ecosport, placa KPW7625, chassi 9BFZ855P5E8930401, Renavam 995424101.

Condenou, ainda, a requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 6.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento e também
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021